Tribunal: TJDFT
Processo: 0714346-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714346-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) IMPETRANTE: JANE SANPHORA FERREIRA MEDEIROS IMPETRADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jane Sanphora Ferreira Medeiros Scharnberg, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da ação no 0711218-93.2020.8.07.0007, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça à agravante. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de demanda de conhecimento ajuizada por JANE SANPHORA FERREIRA MEDEIROS contra G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. A parte autora alega ter firmado contratos de investimento com a empresa G44 Brasil SCP nas modalidades “Diário” e “Mensal”, com aporte dos valores de R$ 1.000,00, R$ 10.000,00 e R$ 12.000,00, totalizando R$ 23.000,00. Afirma que, a partir de outubro de 2019, os pagamentos prometidos começaram a atrasar. Em 25.11.2019, a empresa ré publicou comunicado de distrato unilateral dos contratos, prometendo devolução do capital em até 90 dias, o que não ocorreu. Diversos comunicados e acordos extrajudiciais foram propostos pelas Requeridas, inclusive com promessa de pagamento em 400 dias úteis, mas nada foi efetivado. Sustenta que as empresas requeridas compõem um grupo econômico com confusão patrimonial e atuação conjunta, caracterizando-se como estrutura de "pirâmide financeira", razão pela qual devem ser responsabilizadas solidariamente pelos danos causados, além de requerer a desconsideração da personalidade jurídica das rés, para que os sócios sejam pessoalmente responsabilizados. Pugna pela tutela de urgência para o arresto de imóvel pertencente a JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, matrícula no 132 no cartório de Campos Verdes/GO. Ao final, pleiteia: (i) resolução contratual e condenação solidária dos réus; (ii) o reconhecimento do grupo econômico existente entre as pessoas jurídicas indicadas no polo passivo, com o reconhecimento da responsabilidade solidária; (iii) desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização direta dos sócios; (iv) devolução do valor de R$ 24.528,57 atualizado e corrigido além de (v) indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (id. 74804307– pág. 34). Requereu a concessão da gratuidade de justiça. Inicial ao id. 69530025. Emenda no id. 74804307. Junta contratos firmados com as rés no id. 69531766/ 69531779 e extrato da plataforma backoffice da empresa ré (id. 69531753). A representação processual da autora está regular (id. 69530026). Conflito de competência suscitado ao ID 74996784. Deferida tutela de urgência para “tornar indisponível o imóvel de matrícula 132, averbação R.42 M.132, com área de 39.774,03 metros quadrados, correspondente a 16,43% do imóvel constante da presente matrícula, em perímetro urbano no Município de Campos Verdes-GO, escriturado no REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS do Distrito Judiciário de Campos Verdes, Comarca de Santa Terezinha de Goiás –GO, em nome de JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR”. (id. 76376479). O Juízo Suscitado foi declarado competente (id. 145138401). Foi determinada a citação dos réus ao id. 90887050 e 146817605. Procuração apresentada pelos réus G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER ao id. 95621915; 95621916 e 149427397, os quais compareceram espontaneamente aos autos e juntaram contestação ao id. 95621914 com reconvenção. Sustentaram a ilegitimidade passiva do sócio SALEEM, ausentes os requisitos para declaração de desconsideração da personalidade jurídica. Solicitaram a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, afirmam que o contrato firmado entre as partes foi realizado de acordo com os princípios da boa-fé e da função social do contrato, conforme os artigos 421 e 422 do Código Civil. Afirmam que o autor, ao realizar o aporte, tinha ciência dos riscos envolvidos e aceitou os termos contratuais de forma livre e informada. Argumentam que o investimento do autor foi feito em uma atividade de risco, e que os lucros ou prejuízos estavam condicionados à natureza do negócio, não havendo justificativa para a devolução do valor aportado sem considerar o que já foi pago. Argumentaram ainda que a requerente já recebeu R$ 24.309,00, montante superior aos R$ 21.000,00 investidos. Por fim, requereram a improcedência da ação, destacando que os contratos previam expressamente os riscos envolvidos e que não há elementos que justifiquem a devolução integral dos valores ou a reparação por danos morais, conforme pleiteado pelo autor. Em pedido reconvencional requer a cobrança do valor que a autora recebeu a maior, no importe de R$ 3.309,00 (id. 95621912 – pág. 48) Edital de citação do réu H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA (id. 173725204). Como não houve manifestação, a Curadoria Especial contestou por negativa geral ao id. 188588923, ocasião na qual requer a gratuidade de justiça. Réplica ao id. 189793754 e 189793768. Foi indeferida a gratuidade de justiça aos reconvintes ao id. 202669761. Intimados para recolher as custas da reconvenção, as partes permaneceram inertes, razão pela qual foi negado o processamento do pedido (id. 212716418) No curso do processo, a autora requer a desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão da sócia JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR (id. 215130534). O pedido foi indeferido ao id. 219867812. Os autos vieram conclusos para sentença. É o breve relatório. Decido. O feito está apto a receber sentença, uma vez que os elementos de convicção já acostados aos autos são suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da controvérsia instaurada. É o caso de julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes de adentrar ao mérito, examino as preliminares aventadas. No que toca à preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios SALEEM e JOSELITA adoto a teoria da asserção para a análise das condições da ação, segundo a qual a verificação se realiza à luz das afirmações contidas na petição inicial. Ademais, há pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação às pessoas físicas e às jurídicas por, supostamente, integrarem o mesmo grupo econômico. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça da ré H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, não demonstrou, ao id. 188588923 ausência de receita ou patrimônio, apta a inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda, razão pela qual indefiro o pedido. Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça da autora, registro que o pleito ainda não foi apreciado, conforme id. 90887050 e 146817605. Os altos investimentos feitos no contrato discutido e o contracheque da autora, Primeiro Sargento do CBMDF à época da inicial, revelam renda bruta maior do que a admitida para a concessão da gratuidade de justiça conforme contracheque id. 69530029. Com efeito, a jurisprudência local, em entendimento por mim partilhado, tem assentado que “é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. (...)” (Acórdão 1233453,07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). Insta destacar que este Tribunal de Justiça também adota o critério trazido pela reforma Trabalhista para avaliação da hipossuficiência. Senão vejamos: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica.4. A Lei no 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria no 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6.A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. INTIME-SE para recolhimento das custas no prazo de 5 dias.” Inconformada, a autora recorre. Sustenta a recorrente que “A decisão do referido Magistrado [...] obstaculizaria o acesso à justiça [...] pois não tem o agravante qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo”; e que “A Agravante se afundou em dívidas após o golpe da G44 [...], e sua remuneração está comprometida por empréstimos e parcelas que totalizam R$ 8.735,36, valor superior ao que aufere liquido.” Aduz, ainda, que a análise da hipossuficiência não deve se ater exclusivamente ao valor bruto dos rendimentos, devendo ser considerados os critérios subjetivos e a realidade econômica da parte, à luz dos artigos 98 e 99 do CPC. Ao final, requer a concessão da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça, com o consequente prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais. Sem preparo, uma vez que o recurso versa exatamente acerca do pedido de gratuidade de justiça. Instada a carrear aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, a recorrente quedou-se inerte (ID 71314103). É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnado pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. I – O entendimento jurisprudencial dominante acerca da norma contida no art. 4o da Lei 1.060/50 é no sentido de que, para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça, em se tratando de pessoa física, basta a parte firmar declaração de que não está em condições de pagar as custas e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. II – Nos termos do art. 7o da Lei 1.060/50, a parte contrária pode requerer a revogação do benefício concedido, desde que comprove a inexistência dos requisitos essenciais para sua concessão. III – Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 927246, 20150310170928APC, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2016, publicado no DJe: 17/03/2016.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DIFICULDADE FINANCEIRA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, especialmente dos documentos colacionados pela própria agravante, denota-se do contracheque coligido no processo uma renda mensal bem acima da média nacional, consoante folha de pagamento de setembro de 2024. Além disso, foi constatado que a recorrente não possui nenhum dependente, conforme declaração de imposto de renda anexada nos autos. 3. Assim, dos elementos de informação constantes dos autos, verifica-se que a parte agravante possui condições econômicas/financeiras que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, condição que contradiz a presunção derivada da declaração exibida em juízo. 4. Nesse sentido, ante a não apresentação de prova que sustentem a declaração de hipossuficiência, exigidos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão proferida na origem. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1957215, 0743007-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 24/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo. II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, com base na alegada hipossuficiência econômica do agravante. A questão central é saber se as provas apresentadas são suficientes para demonstrar a situação de vulnerabilidade financeira necessária à concessão do benefício, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. III. Razões de Decidir: O entendimento adotado no âmbito deste Egrégio TJDFT é de que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para conceder a gratuidade de justiça, sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem efetivamente a condição de necessidade do recorrente. O agravante não comprovou a situação de vulnerabilidade econômica, nem apresentou documentos adicionais que corroborassem sua alegação de impossibilidade de arcar com as custas do processo. A manutenção do indeferimento do benefício é, portanto, medida adequada. IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, pois não foram apresentadas provas suficientes que demonstrem a hipossuficiência econômica do agravante. Tese: A parte que postula a gratuidade de justiça deve comprovar a sua necessidade, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza. (Acórdão 1967450, 0735527-63.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO RELATIVO À MATÉRIA NÃO CONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade recursal, torna-se inviável o exame de pedido de efeito suspensivo relativo à matéria não conhecida. 2. Para que o benefício da gratuidade de justiça possa ser deferido à pessoa jurídica que a requerer, é necessária a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as despesas do processo (art. 99, § 3o, do CPC, e Súmula no 481 do STJ). 3. Os balanços patrimoniais revelam patrimônio líquido de R$ 180.753.709,03, capital social de R$ 180.465.000,00 e patrimônio imobilizado de R$ 231.193.446,83, o que indica capacidade econômica para suportar as despesas processuais. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1967378, 0744023-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. 3. Os documentos apresentados demonstram que a agravante aufere renda bruta em valor superior ao limite estabelecido na Res. 140/2015. Ademais, o endividamento espontâneo da parte não é, em regra, argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1957637, 0739763-58.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 31/01/2025.)” No caso, o único contracheque juntado aos autos é do mês de julho de 2020 (ID 69530029 da origem e ID 70770829 deste processo), portanto, documento desatualizado e por isso insuficiente para demonstrar a atual situação econômica da parte. Apesar de oportunizado comprovar a alegada insuficiência de recursos, a agravante quedou-se inerte, deixando de apresentar elementos que permitissem aferição segura e atualizada da incapacidade de arcar com as despesas processuais. Não se olvide que, ainda que seja considerado o contracheque de julho de 2020, denota-se que a recorrente era Primeiro Sargento do CBMDF, com salário bruto de R$ 11.977,51, que, depois dos descontos compulsórios, resultava R$ 9.355,33, ou seja, o equivalente, à época, a quase nove salários mínimos, portanto, acima do teto que tem sido utilizado por esta Corte para a concessão da gratuidade de justiça. Ademais, necessário observar também a natureza do negócio jurídico mencionado no bojo da ação de origem, que notícia a realização de aportes em empresa de investimentos (G44 Brasil SCP) nas modalidades “Diário” e “Mensal”, com aporte dos valores de R$ 1.000,00, R$ 10.000,00 e R$ 12.000,00, totalizando R$ 23.000,00. Nesse contexto, em tese, não se vislumbra, primo ictu oculi, a incapacidade financeira da recorrente de recolher as custas processuais, sobretudo porque, sabidamente, são bastante módicas no âmbito deste Tribunal de Justiça. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator